Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726427-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão (ID 73494419 - Pág. 30 a 32) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0731304-30.2025.8.07.0001, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação hospitalar em caráter de urgência da parte autora, Y. M. V., nos termos do pedido médico, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A agravante sustenta, em síntese, que a contratação do plano se deu em 10/04/2025, oportunidade em a autora ficou ciente de todas as cláusulas, inclusive a de carência até o dia 07/10/2025, sendo totalmente lícita qualquer negativa realizada anterior a esta data. Alega que não se vislumbra o perigo de dano no presente caso, eis que não há urgência no caso da agravada e todo o atendimento emergencial foi prestado, não tendo a agravada em momento algum sido privada de atendimento à saúde essencial. Afirma que não há informação de contraindicação ou impedimento clínico para transferência da beneficiária para outro serviço ou instalações de saúde de sua escolha, sendo a internação prescrita somente para acompanhamento do caso e não por risco de piora no quadro que enfrenta. Aponta que a negativa de cobertura em razão do não cumprimento da carência é conduta que, para além de observar a lei, reafirma e zela pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em favor, também, dos interesses dos demais consumidores que mantém contrato de plano de saúde junto à operadora. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, ao argumento de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida certamente lhe trará risco de impossível reparação. Justifica que a decisão agravada padece de total irreversibilidade, e que a operadora se apoia nas disposições contratuais, na legislação aplicável e nas orientações da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja, desde logo, revista para que a liminar reste indeferida. Subsidiariamente, requer a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se em definitivo a decisão agravada, com a sua consequente cassação. Preparo regular (ID 73504289). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo pretendidos. Com efeito, observa-se que a autora, com 11 meses de idade, deu entrada no pronto socorro febril, desidratada e sem diurese há 12 horas, tendo sido foi diagnosticada com estomatite. Foi indicada internação de urgência para hidratação venosa, analgesia das lesões e tratamento até melhora clínica (ID 73494419 - Pág. 20 e 29). Assim, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Além disso, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da parte autora, que possui tenra idade e necessita de hidratação venosa urgente. Portanto, no presente caso, a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Registre-se, ainda, que a agravante autorizou a internação da autora no dia 16/06/2025, em cumprimento à liminar deferida (IDs 241104707 a 241104719 - origem). Por fim, é indispensável o contraditório a fim de que a parte agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora